Tribunal: TJDFT
Processo: 0000027-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000027-47.2019.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GABRIEL TORRES BRAGA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO GABRIEL TORRES BRAGA, assistido por advogado particular recentemente constituído, no requerimento de ID 16185332, pleiteia a restituição do prazo recursal para apresentação de Recurso Especial. Argumenta que o réu não foi intimado pessoalmente do acórdão confirmatório da condenação e, em razão das dificuldades de contato com o réu, impostas pela pandemia, “não houve possibilidade de constituído e constituinte se contatarem para negociarem a possibilidade de novos recursos”. Pois bem. De início, deve-se salientar ser dispensável a intimação pessoal do réu da decisão proferida na 2a Instância[1], assim, a comunicação do ato processual se dá unicamente por meio da defesa técnica, que, no presente caso, é exercida por advogado constituído. A disponibilização do acórdão 1241870 no Dje ocorreu no dia 20/4/2020 (ID 17016810) e publicação se deu em nome dos advogados que, regularmente, representavam o acusado. Em razão da Portaria Conjunta 33/2020, editada pelo TJDFT, em decorrência da grave crise sanitária e de saúde mundial e em atenção às dificuldades relatadas pelo causídico, no presente requerimento, o prazo processual permaneceu suspenso até o dia 4/5/2020, data em que o acórdão que manteve a condenação foi considerado publicado. Apesar de devidamente intimada, a defesa constituída deixou transcorrer in albis o prazo recursal e a decisão transitou em julgado em 18/5/2020 para o MPDFT e em 19/5/2020 para a defesa de GABRIEL TORRES BRAGA (ID 16146559) e os autos foram remetidos para a 1a Instância. Somente depois da definitividade da condenação, houve o substabelecimento, sem reserva de poderes, para o novo advogado, subscritor do presente pedido de restituição do prazo. Este relator não é insensível às dificuldades impostas pela pandemia, entretanto, conforme destacado pelo il. Procurador “é de se atentar para a possibilidade que o causídico teve de recorrer independentemente do consentimento do seu cliente, ou mesmo fazer contato com sua família para tomar essa decisão”. Os argumentos expendidos e a contratação de novo profissional não autorizam a reabertura do prazo recursal, pois foram respeitadas todas as formalidades para a comunicação oficial à defesa regularmente constituída, no momento do ato, não havendo razão para a desconstituição da certificação do trânsito em julgado. Ante o exposto, indefiro o pedido de restituição do prazo recursal. Remeta-se os autos, com baixa em definitivo, ao Juízo a quo. I. [1] (...) A exigência de intimação pessoal do réu prevista no art. 392 do Código de Processo Penal restringe-se às sentenças, não abrangendo os acórdãos proferidos pela segunda instância. Precedente do STF. (Acórdão 734274, 20120310344930APR, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO, , Revisor: JOÃO BATISTA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/8/2013, publicado no DJE: 19/11/2013. Pág.: 231) Brasília, 23 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador